Tribunal: TJDFT
Processo: 0031838-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2. Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novo Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.

3. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas e decididas em sede de apelação a fim de que seja atendido o inconformismo dos recorrentes.

4. O dever de motivação das decisões judiciais inserto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 489, §1o do Novo Código de Processo Civil por óbvio deve ser observado, porém não há obrigação de que o órgão julgador teça minúcias acerca de cada uma das teses levantadas pela parte, sendo suficiente, ainda que de forma sucinta, a clara demonstração das razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso em análise.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.